Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (EMBARGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (EMBARGANTE), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (EMBARGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL
–
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022
– PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte o recurso e nesse ponto o deu parcial provimento “
para anular a decisão e determinar que outra seja proferida, nos termos consignados no voto
”.

Os executados (Espólio de Jairo Dias e Ivane), aponta omissão no acórdão com relação ao ponto por eles questionado no Agravo de Instrumento sobre a impossibilidade de oneração de bens sem que na procuração conste a individualização do negócio e do imóvel, que deveria ter os limites das operações de crédito e indicação dos bens onerados.

Pede a aplicação do art. 661 do CPC, para reconhecer a ineficácia dos atos praticados em nome da co-executada (Ivone).

Alega que a matéria relacionada ao direito de preferência não foi abordado anteriormente, e portanto não poderia implicar em omissão. Diz que não foi oportunizado a ele a mesma condição apresentada ao cessionário, que adquiriu a dívida por valor muito inferior ao cobrado na lide, o que a seu ver estaria relacionado ao art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade ao devedor).

A empresa exequente (Re Agro Ativos) pontua omissão “
ao reconhecer o pleito disposto no agravo de instrumento e anular a decisão agravada no tocante ao afastamento da preferência da União na adjudicação dos imóveis, acabou sendo omisso acerca da disposição contida no art. 18 do CPC, uma vez que o Embargado pleiteou em nome próprio, direito alheio. O direito de recorrer sobre a preferência (ou não) na adjudicação é único e exclusivo da União Federal e não do Embargado
.” (id 112361498 - Pág. 1).

Diz também que “
a conclusão alcançada pela Colenda Turma ainda restou omissa sobre a ocorrência da preclusão, uma vez que despejou carga decisória e meritória sobre matéria já acobertada pela coisa julgada matéria (art. 502 do CPC), haja vista que, embora intimada sobre o afastamento da preferência na adjudicação do imóveis, a União Federal (real detentora do direito de recorrer) deixou transcorrer o “in albis” prazo. Ou seja, o acordão embargado acabou sendo omisso acerca das disposições contidas nos artigos 502, 507, 675 e 996, todos do CPC
”.

Por fim, disse que noticiou o fez prova do excesso de garantia das dívidas da União, os quais já estariam integralmente garantidos com outros bens.

As partes se manifestaram nos ids nº 115544487 e 116468972.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões apresentadas por ambas as partes, fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis unicamente quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No que diz respeito à arguição dos executados,
no aresto constou com clareza que segundo o §1º do art. 661 do CPC para para hipotecar, alienar, transigir ou praticar quaisquer outros atos que exorbitem o poder de administração ordinária, a procuração necessita de poderes expressos, o que foi conferido pela executada ao seu esposo, pois constou do documento por ela assinado que
outorgava poderes especiais para seu marido realizar com o Banco do Brasil operações de crédito rural, com ou sem garantia, sobretudo a hipotecária (id. 39522956 - Pág. 37. Confira-se:

No mais, também foi abordado que ainda que a procuração fosse genérica ( o que não é o caso), o parágrafo único do art. 662 do CC anota que os atos praticados por quem não tenha mandato são considerados válidos se resultarem de ato inequívoco ou se for expressa.

Logo, como durante a Execução a embargante opôs Embargos à Execução; foi

intimada da penhora em 13/09/1995 (id. n. 39522959 - Pág. 48) e permaneceu inerte; e em 30/04/1997 ratificou o acordo celebrado entre os litigantes, o qual manteve a garantia hipotecária das Fazendas Três Irmãos ou JJ e Santa Maria (id. n. 39522971 - Pág. 29, 1º grau), é inequívoco que sempre teve ciência da hipoteca e da penhora dos imóveis, e nunca pleiteou a meação. Dessa maneira, não pode neste momento processual postular a anulação de atos válidos realizados na lide.

Com relação ao direito de preferência postulado, está intrinsicamente ligado ao pedido já discutido e rechaçado no Agravo de Instrumento nº 1001490-62.2020.811.0000, de que não há direito ao questionamento sobre o valor da transação feita na cessão e nem que a legislação imponha o dever de que a Execução prossiga por aquela quantia. No mesmo modo não há falar em direito de preferência junto ao credor se este quiser transacionar com terceiros a cessão do seu crédito, pois este tem a prerrogativa de fazê-lo independentemente da autorização dos devedores.

E mais, o princípio da menor onerosidade do devedor não impõe restrição de direitos ao credor com relação ao seu crédito, apenas mitiga na Execução a possibilidade do abuso de direito do exequente.

Já o exequente afirma ter ocorrido omissão no aresto sobre pedido formulado em contraminuta, de inviabilidade de conhecimento da matéria relacionada exclusivamente à União.

No entanto, sobre o tema o aresto pontuou que “
não procede a arguição de direito exclusivo de terceiros, pois a dívida do
de cujus
com a União será resolvida se eventualmente for reconhecida a sua preferência no recebimento do crédito; ou seja, ele tem interesse na resolução do tema.”

Portanto, os executados tinham legitimidade para dela recorrer e por consequência não há falar em preclusão desse direito em razão da suposta inércia da União.

Ademais, também esclareceu que a decisão seria anulada para que outra fosse proferida,

considerando a real natureza dos títulos em execução nos autos e como o Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria analisada, não incide o §4º do art. 1.013 do CPC, atinente à Apelação, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Logo, a análise do excesso ou não de garantias da dívida, deverá ser formulada no primeiro grau.

Como visto, todas as questões abordadas por ambos os embargantes

foram amplamente debatidas no acórdão ora atacado.
Posto isso, é flagrante o intuito deles de rediscussão do mérito, para o que não se presta esta via.

Além do quê,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022